Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742871-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DIAS DE SANTANA, FLAVIANE DIAS DE SANTANA RECORRIDO: CLOVIS ANGELIM DE ARAUJO LOPES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRAZO DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com base na narrativa fornecida pelos próprios demandantes, impõe-se concluir que a sentença que reconheceu o vínculo biológico entre as partes, após a realização do exame genético nos autos da ação de investigação de paternidade, se destinou, tão somente, a ratificar o conhecimento pretérito de que o Recorrido era, de fato, pai biológico dos Recorrentes. 2. Isso porque os Autores, na petição inicial, deixaram inequívoco que, desde tenra idade, sempre souberam que o Réu era o genitor deles, não merecendo acolhida a tese recursal de que o termo inicial da prescrição na hipótese seria a data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da paternidade. 3. Assim, incide o entendimento jurisprudencial que reconhece como termo inicial do prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória por dano moral decorrente de abandono afetivo (art. 206, § 3o, V, do CC/02) o advento da maioridade civil. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes sustentam que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, asseverando que o termo inicial para a propositura de demanda indenizatória seria a data da a confirmação da paternidade pelo exame de DNA e não a partir da aquisição da capacidade civil dos insurgentes, uma vez que não tinham consciência do vínculo parental. Colacionam julgados do STJ, do TJPR e do TJSP para amparar o dissenso pretoriano. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Manoel Jorge Ribeiro Araújo, OAB/DF 20.354. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Manoel Jorge Ribeiro Araújo, OAB/DF 20.354. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024